Tribunal: STF
Processo: ADI 1755
Classe: ADI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-10-15
Data de publicação: 1998-10-15

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL. LEI FEDERAL. RESTRIÇÕES AO USO E À
PROPAGANDA DE PRODUTOS FUMÍGEROS, BEBIDAS ALCOÓLICAS, ETC.
IMPUGNAÇÃO DO DISPOSITIVO QUE DEFINE O QUE É BEBIDA ALCOÓLICA PARA
OS FINS DE PROPAGANDA. ALEGADA DISCRIMINAÇÃO LEGAL QUANTO ÀS BEBIDAS
COM TEOR ALCOÓLICO INFERIOR À TREZE GRAUS GAY LUSSAC. A SUBTRAÇÃO DA
NORMA DO CORPO DA LEI, IMPLICA EM ATUAR ESTE TRIBUNAL COMO
LEGISLADOR POSITIVO, O QUE LHE E VEDADO. MATÉRIA PARA SER DIRIMIDA
NO ÂMBITO DO CONGRESSO NACIONAL. PRECEDENTES.
AÇÃO NÃO CONHECIDA.